Tribunal: TJDFT
Processo: 0717967-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717967-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VERANO EDITORA &amp; COMUNICACAO LTDA - ME, ALARICO OTTONI RAMOS VERANO, IVANA BRANDAO MACHADO DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial que move contra ALARICO OTTONI RAMOS VERANO, IVANA BRANDAO MACHADO E VERANO EDITORA &amp; COMUNICACAO LTDA – ME, na qual foi indeferida a renovação da pesquisa Bacen Jud, in verbis: “Requer a parte autora renovação de pesquisa BACENJUD em razão do lapso temporal desde a última consulta (fl. 723/724- PDF). Ocorre, no entanto, que o simples decurso do tempo não é suficiente para se renovar a diligência. É necessária a demonstração de modificação da situação econômica dos obrigados. A propósito, tem decidido o nosso Tribunal: [...] E, no STJ, colhe-se o entendimento de que "2. O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não "transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente" (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10). 3. Recurso especial não provido." (REsp 1145112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/10/2010). E ainda: III - Na espécie, o Tribunal de origem consignou: "Observa-se do art. 854 do CPC/15 que não há limitação da utilização do BacenJud a uma única vez. 1 Em se tratando de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, o referido expediente pode ser utilizado da mesma forma que qualquer outra diligência, isto é, tantas vezes quanto necessário. Contudo, a renovação da tentativa de constrição via sistema Bacenjud deve ser feita de forma criteriosa e com razoabilidade. Neste sentido, o STJ já se pronunciou nos seguintes termos: (...) Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação patromonial do executado, para justificar a movimentação do aparato judicial visando a constrição de bens do devedor. IV - O acórdão recorrido indeferiu o novo pedido de diligência junto ao BacenJud sob o fundamento de que não foi demonstrada a ocorrência de fato novo capaz de indicar a eficácia da constrição. (AgInt no REsp 1653927/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018) Ante o exposto, indefiro o pedido de renovação de pesquisa de bens através do sistema BACENJUD. Arquivem-se os autos.” O agravante-credor pede a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, ou a antecipação da tutela recursal, para deferir a renovação da pesquisa Bacen Jud. Da análise dos autos, não há perigo iminente de dano, pois constata-se que o processo originário já foi remetido ao arquivo provisório desde 21.06.20. De outro turno, inviável a concessão da tutela antecipada recursal para se deferir liminarmente a renovação da pesquisa Bacen Jud, ante o risco de irreversibilidade da medida, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-devedores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora